Tribunal: TJSP
Processo: 2033259-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Alegação de que o pagamento integral efetuado dentro do prazo de três dias a contar da citação implica na redução, pela metade, da verba honorária fixada inicialmente – Inteligência do artigo 827, § 1o do CPC – Cálculos da contadoria judicial que apontam a existência de diferença em favor do exequente-agravado, mesmo considerando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Alegação de que o pagamento integral efetuado dentro do prazo de três dias a contar da citação implica na redução, pela metade, da verba honorária fixada inicialmente – Inteligência do artigo 827, § 1o do CPC – Cálculos da contadoria judicial que apontam a existência de diferença em favor do exequente-agravado, mesmo considerando a redução da verba honorária – Ausência de preenchimento do requisito de pagamento integral do débito. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033259-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante FELIPE
GARCIA JÚNIOR (ESPÓLIO), é agravado CONDOMÍNIO EDILÍCIO "CATUÁ".
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033259-54.2020.8.26.0000 -Voto no 2.249
2/7
LKT
Agravo de Instrumento no 2033259-54.2020.8.26.0000
Agravante: Felipe Garcia Júnior
Agravado: Condomínio edilício "Catuá"
Comarca: São Vicente - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Leandro de Paula Martins Constant
Número de origem: 1001589-59.2018.8.26.0590
VOTO No 2.249
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título
extrajudicial – Alegação de que o pagamento integral efetuado
dentro do prazo de três dias a contar da citação implica na
redução, pela metade, da verba honorária fixada inicialmente –
Inteligência do artigo 827, § 1o do CPC – Cálculos da
contadoria judicial que apontam a existência de diferença em
favor do exequente-agravado, mesmo considerando a redução
da verba honorária – Ausência de preenchimento do requisito
de pagamento integral do débito. Recurso improvido, com
observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio
Felipe Garcia Júnior nos autos de execução de título extrajudicial que lhe move
Condomínio Edilício Catuá, contra a respeitável decisão (fls. 28/29) que conheceu dos
embargos de declaração, negando-lhes provimento, mantendo assim a determinação
para que o agravante-executado efetue o pagamento do valor remanescente do total da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033259-54.2020.8.26.0000 -Voto no 2.249
3/7
LKT
Alega, em síntese, que: a) foi citado em ação de execução de
título extrajudicial; b) efetuou o pagamento dentro do prazo de 3 dias estabelecidos em
lei, reconhecendo assim a existência do débito; c) juntou planilha de cálculo de
atualização do débito, com a indicação da redução dos honorários advocatícios para
5%, conforme lhe autoriza o artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, para
justificar o montante depositado; d) foi determinado a complementação do depósito
efetuado, com base na planilha apresentada pelo credor-agravado, que considerou os
honorários integralmente, à base de 10%. Pretende o provimento do recurso, para que
lhe seja reconhecido o direito de pagar a metade dos honorários, com consequente
extinção da execução.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 34/35) foi
concedido o efeito suspensivo pleiteado, dispensadas, no entanto, as informações
judiciais.
Manifestação da parte contrária a fls. 42/47.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 49/50), vieram os
cálculos de fls. 54/63, elaborados pelo serviço de contadoria judicial, apontando a
diferença de R$ 1.229,26, se considerado o percentual de 10% a título de honorários
sucumbênciais e de R$ 223,75, para o percentual de 5%.
Dada oportunidade às partes, apenas o agravante apresentou
manifestação a respeito de referidos cálculos, alegando que, no cálculo que considera o
percentual de 5% (fls. 68), a diferença encontrada se dá em razão dos índices de
atualização utilizados pelo agravante e pelo serviço de contadoria.
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033259-54.2020.8.26.0000 -Voto no 2.249
4/7
LKT
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Conforme se verifica dos autos principais o agravante-executado
foi citado por carta, cujo aviso de recebimento foi liberado nos autos aos 21/09/2019
(fls. 99 da execução). Em seguida, aos 24/12/2019 (fls. 10/11 do agravo), peticionou
nos autos informando que foi efetuado o depósito integral da dívida, com os acréscimos
legais, e da verba honorária, esta reduzida pela metade do percentual fixado. Trouxe
também a comprovação do depósito efetuado em 24/09/2019 (fls. 14/15) e planilha
demonstrativa do débito (fls. 16/20).
Instado a se manifestar o agravado limitou-se, numa primeira
vez, a apresentar o cálculo atualizado do débito (fls. 115/116 dos autos principais) e, na
segunda vez contabilizou o depósito efetuado (fls. 21/22), indicando valor
remanescente, sem tecer, em ambas oportunidades, qualquer consideração a respeito do
pedido de redução dos honorários advocatícios originalmente arbitrados, mas apontando
o valor no percentual de 10%.
Insurgiu-se, então, o agravante contra a decisão que lhe
determinou o depósito do valor remanescente apontado pelo agravado, posto que
intentou o agravado a cobrar a justamente a diferença relativa aos honorários
advocatícios, estes inicialmente arbitrados em 10%, mas que pretende ver reduzido a
5%.
De fato, dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 827. Ao
despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por
cento, a serem pagos pelo executado"(g.n.). Referida norma, no entanto, faz expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033259-54.2020.8.26.0000 -Voto no 2.249
5/7
LKT
ressalva à hipótese de pagamento integral no prazo consignado: "§ 1o No caso de
integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será
reduzido pela metade." (destaquei).
E, realmente, se o depósito foi efetivado no prazo de três dias,
esta data deve ser considerada para fins de apuração da verba honorária. Isto porque
intentou o legislador, quando da redação do artigo 827 do CPC, fomentar a celeridade
do processo de execução, premiando o devedor que efetuar o pagamento de seu débito
de forma imediata.
Este, aliás, o entendimento desta Câmara:
"Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Por força
do que dispõe o art. 827, § 1o., do CPC, em havendo pagamento
integral do débito no prazo de 03 dias,o valor dos honorários deve
ser reduzido pela metade. In casu, conquanto a parte executada em
um primeiro momento tenha afirmado que o depósito efetuado nos
autos tinha por escopo garantir o Juízo, fato é que a execução não foi
embargada. Destarte, inexistindo embargos à execução, forçoso
convir, como aliás deixa claro a parte agravante na inicial deste
recurso, embora com outras palavras, que o depósito efetuado deve
ser tido como pagamento. Logo, sua data (do depósito) deve ser
considerada para fins de apuração da verba honorária. Dúvida não
há de que o depósito aconteceu no prazo de 03 dias a que se refere o
art. 827, do NCPC. Como asseverado em abalizada doutrina, a
norma consubstanciada no art. 827, do CPC, tem por escopo
fomentar a celeridade do processo de execução. Bem por isso, “a
providência imediata do devedor para pagamento de seu débito será
premiada com a redução, pela metade, dos honorários fixados pelo
juiz”. Recurso provido para reduzir a verba honorária sucumbencial."
(Agravo de Instrumento no 2201165-40.2018.8.26.0000, Rel. Des.
NETO BARBOSA FERREIRA, julgado em 13/02/2019, publicado
em 27/02/2019)
Todavia, os cálculos apresentado pelo serviço de contadoria
judicial apontaram diferenças, em favor do exequente, mesmo quando o cálculo
considerou o percentual de 5% a título de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033259-54.2020.8.26.0000 -Voto no 2.249
6/7
LKT
A respeito dessa diferença não procede a alegação do agravante
de que o motivo seria a atualização do índice de correção aplicado por ele e pelo serviço
de contadoria, dada a data do depósito que efetuou ser anterior à publicação da
atualização da Tabela Prática de Atualização Monetária do Tribunal de Justiça de São
Paulo, porque, como se verifica dos autos, os índices aplicados pelo agravante e pelo
contador judicial é o mesmo (71,748208). Há, na verdade divergência no índice final
utilizado pelo agravado (71,74101700), mas que, curiosamente, chegou a valor muito
superior àquele apurado pela contadoria judicial.
Em verdade, temos que o total de alugueres devidos apurados
pela contadoria judicial, atualizados até a data do depósito é de R$ 19.910,28 (fls. 54),
enquanto que o exequente apurou o valor de R$ 20.201,60 (fls. 22) e o executado
chegou ao valor de R$ 19.677,25 (fls. 20).
Quanto ao total geral (incluídas as custas e despesas processuais
e honorários de 5%), a diferença apurada pelo serviço de contadoria judicial é de R$
233,75, em favor do exequente, de modo que o depósito efetuado pelo agravante não foi
mesmo integral, conforme alega.
Assim, ausente o preenchimento do requisito de pagamento
integral da dívida, a verba honorária fixada em 10% deve ser mantida, fazendo jus o
agravado ao recebimento da diferença apurada a fls. 58, de R$ 1.323,57, atualizado até
31/03/2020.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
homologando-se os cálculos de fls. 54/58.
FRANCISCO SHINTATE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033259-54.2020.8.26.0000 -Voto no 2.249
7/7
LKT
Relator